Tribunal: TJSP
Processo: 2282096-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado por abuso de confiança. Pleito de revogação da prisão preventiva, sob a argumentação de que se trata de paciente tecnicamente primário e que possivelmente terá a conduta desclassificada para o crime de apropriação indébita. Sem razão. Paciente que ostenta maus antecedentes. Risco concreto à ordem pública. Desclassificação para

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado por abuso de confiança. Pleito de revogação da prisão preventiva, sob a argumentação de que se trata de paciente tecnicamente primário e que possivelmente terá a conduta desclassificada para o crime de apropriação indébita. Sem razão. Paciente que ostenta maus antecedentes. Risco concreto à ordem pública. Desclassificação para o crime de apropriação indébita é mera conjectura, que dependerá de acurada análise dos autos principais. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Decisão mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282096-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
PAULO MARZOLA NETO e Paciente JOSE VINICIUS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282096-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
2
HABEAS CORPUS no 2282096-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Marzola Neto
Paciente: JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 41a CJ de
Ribeirão Preto
Voto no: 13.193
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
furto qualificado por abuso de confiança. Pleito de
revogação da prisão preventiva, sob a argumentação de que
se trata de paciente tecnicamente primário e que
possivelmente terá a conduta desclassificada para o crime
de apropriação indébita. Sem razão. Paciente que ostenta
maus antecedentes. Risco concreto à ordem pública.
Desclassificação para o crime de apropriação indébita é
mera conjectura, que dependerá de acurada análise dos
autos principais. Presentes os requisitos dos artigos 312 e
313 do CPP. Decisão mantida. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Dr. Paulo Marzola Neto, em favor de JOSÉ
VINÍCIUS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário 41a CJ de Ribeirão Preto no bojo dos autos da
ação penal no 152455-25.2020.8.26.0530 (fls. 01/16).
Consta da impetração que o paciente teve sua prisão
preventiva decretada em 18/11/2020 pela prática, em tese, do crime de furto
qualificado por abuso de confiança, pois teria subtraído, para si, um
aparelho celular da marca “Moto G GK40”, avaliado em R$ 400,00
(quatrocentos reais), pertencente à vítima Marcelo Fernando dos Santos.
Sustenta a combativa defesa, em linhas gerais, que a
prisão preventiva foi decretada com base em argumentos genéricos, não
estando, portanto, presentes os seus requisitos autorizadores, principalmente
por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, tornando-se,
assim, desproporcional o decreto constritivo, sendo possível a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282096-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
3
medidas cautelares alternativas. Ressalta, outrossim, que a autoridade
impetrada destacou a suposta reincidência do paciente como motivo apto a
ensejar da prisão preventiva. No entanto, alega tratar-se de paciente
tecnicamente primário, bem como que o relatório final do inquérito policial
concluiu pela configuração do crime de apropriação indébita, o que revela
probabilidade de desclassificação para este delito, cuja pena máxima é de 04
(quatro) anos de reclusão.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da
ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente,
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, bate-se
pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 56/58).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 62/65).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 72/76
autos de
origem), no dia 17/11/2020, por volta das 14h00, na Rua Camilo de Matos,
no 1938, Jardim Paulista, cidade e Comarca de Ribeirão Preto, JOSÉ
VINÍCIUS DA SILVA subtraiu para si, mediante abuso de confiança, um
aparelho celular da marca “Moto G GK40”, avaliado em R$ 400,00
(quatrocentos reais), pertencente à vítima Marcelo Fernando dos Santos.
Segundo o apurado, o paciente, adrede tencionado à
prática de furto, compareceu à oficina mecânica da vítima, amigo seu de
longa data, oportunidade em que pediu emprestado o seu telefone celular,
alegando que necessitava efetuar uma ligação para sua esposa. Então, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282096-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
4
ofendido, sem desconfiar da verdadeira intenção do paciente, notadamente
por se conhecerem há tantos anos, emprestou seu aparelho e, na
sequência, continuou trabalhando normalmente.
Neste cenário, o paciente, aproveitando-se da relação
de confiança que a vítima nutria em relação a ele, fingiu inicialmente que
estava conversando ao telefone. Todavia, ao notar que o ofendido estava
distraído em seus afazeres, empreendeu fuga na posse de seu celular.
Ocorre
que,
policiais
militares
em
regular
patrulhamento pela região, avistaram o paciente em atitudes suspeitas,
tentando retirar o chip do celular e demonstrando nervosismo com a
aproximação da viatura, motivo pelo qual decidiram pela abordagem.
Em regular revista, os agentes públicos localizaram o
telefone móvel, cujo chip estava jogado no chão e, ao indagá-lo a respeito,
afirmou, de modo mendaz, que havia adquirido o bem de um amigo.
Todavia, tal versão foi logo desmentida, porquanto, ao recolocarem o chip,
receberam ligação da vítima, que narrou todo o ocorrido.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do writ.
Conforme pontuado na r. decisão que indeferiu o pleito
liminar, em que pese o paciente ser, de fato, tecnicamente primário, não se
pode olvidar que ostenta condenação pelo mesmo crime, cuja extinção de
pena pelo cumprimento se deu em 12/03/2015 (certidão fls. 28/29),
possuindo, portanto, maus antecedentes (cf., nesse sentido, entendimento
firmado recentemente pelo E. Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE
593.818 RG/SC, julgado pelo plenário em 17/08/2020: “Não se aplica para o
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição
da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”), o que permite
supor personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais, de sorte
que, colocado em liberdade, há fundado receio de que possa persistir na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282096-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13.193
5
senda da reiteração delitiva, submetendo, assim, a ordem pública a risco.
Desse modo, verifica-se que a decisão que decretou a
prisão preventiva se baseou em motivação concreta, não se verificando
violação aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
No tocante a uma eventual desclassificação para o
crime de apropriação indébita, é preciso frisar que neste momento trata-se
de mera conjectura, cuja concretização dependerá de um acurado exame do
conjunto probatório, no âmbito dos autos principais, não servindo para
lastrear a pretensão do paciente à liberdade provisória, porquanto presentes
outros elementos que clamam pela manutenção da custódia.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Presentes, portanto, os elementos autorizadores da
manutenção da custódia cautelar, não havendo teratologia ou ilegalidade a
ser sanada pela via do habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR